Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-82.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Recurso conhecido e desprovido.